Tribunal: TJBA
Processo: 0000639-81.2014.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 0000639-81.2014.8.05.0173

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: PEDRO PAULINO BRANDAO

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU
D
O
APELO

POR
INADMISSIBILIDADE
.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL
. NÃO IMPUGNAÇÃO PEL
O
AGRAVANTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por inadmissibilidade, com base no Tema 395 do STJ (REsp n. 1.168.625/MG), aplicável ao caso concreto. O agravante buscou a reforma da decisão, alegando razões meritórias do recurso de apelação, mas deixou de impugnar especificamente os fundamentos que sustentaram a inadmissibilidade do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno, notadamente quanto ao cumprimento do princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, expondo de forma clara e precisa os motivos jurídicos pelos quais pretende sua reforma.

A peça recursal limita-se a reiterar argumentos meritórios do apelo anteriormente interposto, sem enfrentar os fundamentos da decisão que reconheceu sua inadmissibilidade, com base em precedente judicial vinculante do STJ (Tema 395).

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do Agravo Interno, por configurar vício insuperável de admissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Não se aplica, no caso, a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, por não restar caracterizado o uso de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente com intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar razões do recurso anterior, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

A ausência de dialeticidade recursal constitui vício insuperável de admissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

A inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC depende da ausência de má-fé ou caráter manifestamente inadmissível do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 932, III, e 1.021, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 30842 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24.02.2017, DJe 13.03.2017. STF, Rcl 24786 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 17.02.2017, DJe 10.03.2017. STJ, AgInt no AREsp 1032521/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.05.2017, DJe 10.05.2017. STJ, AgInt no RMS 47.077/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.03.2017, DJe 28.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

0000639-81.2014.8.05.0173

n
a

A
pelação Cível
n.

0000639-81.2014.8.05.0173
,
da Comarca de
Mundo Novo
, em que figuram como
a
gravante,
MUNICÍPIO
DE TAPIRAMUTA

e como
a
gravad
o
,
PEDRO PAULINO BRANDÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, não conhecer
do
Agravo Interno
por violação do princípio da dialeticidade,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12